Tribunal: STF
Processo: AI 71807
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
Quitação. Decisão que, embora reconhecendo, em princípio, validade formal à quitação, para o fim de dar lugar a compensação, recusa-lhe eficácia, por fraude à lei, para operar a rescisão de contrato de trabalho. Inexistência de ofensa ao § 3º, do artigo 153, da Constituição Federal.
Agravo regimental não provido.